Tribunal: STF
Processo: HC 205447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, advogado, em benefício de Talles Kyller Costa de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2021, conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.966 e, na parte conhecida, a ele negou provimento.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 6.4.2020, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta no presente inquérito policial que serve de base para a denúncia, e a esta acompanha, que aos dias 30 de julho de 2018, por volta de 2:00 horas, na Rua Nova, Vila Santa Maria, na Chã de bebedouro, nesta Capital, os denunciados Hélio Teixeira de Farias Neto, Vulgo ‘Helinho’ ou ‘Mago’ e John Michael Batista da Silva, Vulgo ‘John’, de forma consciente, voluntária e com animus de matar, ceifaram a vida da Vítima Luís Felipe dos Santos Silva, com disparos de arma de fogo. 
    Emerge dos autos que no fatídico dia a Vítima estava em uma festa na casa de Fernando Eduardo, bebendo e usava drogas, juntamente com os denunciados Hélio Teixeira de Farias Neto e John Michael Batista da Silva, momento em que começaram a discutir sobre quem pagaria a droga que estavam consumindo naquela festa, que era vendida pelo Denunciando Hélio Teixeira de Farias Neto, Vulgo ‘Helinho’ ou ‘Mago’. 
    Após passar a noite no local, a Vítima se despediu e foi embora para sua residência, todavia durante o caminho foi surpreendida pelos denunciados com vários disparos de arma de fogo, causando ferimentos que levaram a sua morte. 
    Desta feita, através da exposição da dinâmica do crime restou indiscutivelmente comprovada a Autoria Delitiva do homicídio em tela aos ora denunciados – Fls. 100/103” (fl. 2, e-doc. 4). 
    O Ministério Público de Alagoas aditou a denúncia para incluir o paciente no polo passivo da ação penal, também lhe atribuindo a prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado). 
    Em 17.10.2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente.
    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0809279-48.2020.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSCITADA A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO POPULAR DO PACIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO. JÚRI DESIGNADO. MARCHA REGULAR. TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR ABSOLUTAMENTE COMPATÍVEL E PROPORCIONAL COM EVENTUAL REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE VIER A SER COMINADA NO CASO DE CONDENAÇÃO. QUESTIONADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM WRIT ANTERIOR. ÉDITO PRISIONAL REFERENDADO POR ESTA CORTE E TAMBÉM PELO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVOCADO INEXISTENTE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 
    I - Compulsando a cronologia do feito de origem, em cotejo com a gravidade da acusação e as particularidades do caso concreto, vê-se que inexiste mora ou desídia processual na sua condução, não se constatando, pois, o constrangimento ilegal por excesso de prazo invocado pela impetração. 
    II — Nesse trilhar, há de se pontuar que o paciente já tem data certa para o seu julgamento popular (19.8.2021), ocasião em que ele contará com cerca de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de prisão cautelar — paciente preso desde 22.10.2019, lapso temporal este que não viola, no caso concreto, o princípio da razoabilidade, considerando a gravidade concreta da acusação e os indicativos de reiteração delitiva que recaem sobre a pessoa do paciente, em cotejo com os atos processuais até então praticados. 
    III – Atente-se que o impetrado explicou em suas informações que não pôde designar data mais próxima para o júri do paciente porque sua pauta de audiências e de júris se encontra abarrotada em decorrência da pandemia provocada pela COV1D-19, que ocasionou a suspensão de audiências (de março a agosto do ano passado) e de júris (de março a outubro de 2020), situação excepcional não oponível às partes nem mesmo à máquina judiciária. De qualquer sorte, o juízo dito coator tem se mostrado atento e respeitoso com a cronologia processual, tendo envidado louváveis esforços no sentido de conferir celeridade ao feito, tanto que o paciente já tem data certa para ser julgado pelo Conselho de Sentença, em tempo razoável. 
    IV – Enfim, considerando a gravidade acentuada da conduta imputada e os declinados indicativos de propensão à prática delituosa, em cotejo com o tempo de prisão cautelar até então transcorrido – cerca de um ano e três meses (paciente preso desde 22.10.2019), é de se consignar que tal lapso temporal se mostra absolutamente compatível e proporcional com eventual pena privativa de liberdade que vier a ser cominada em caso de condenação. 
    V — Consoante já consignado quando do julgamento de writ anterior, a conduta imputada ao paciente, consistente na execução sumária de indivíduo em plena via pública e mediante diversos disparos de arma de fogo deflagrados pelas costas da vítima, e possivelmente por motivos relacionados à dívida de drogas, revela-se bastante grave, sendo deveras repugnante e indica menosprezo pela vida alheia, circunstância por demais reprovável e que reclama, desta feita, o acautelamento provisório da liberdade dos agentes, sobretudo a bem da ordem pública, não havendo que se falar em medida cautelar alternativa, dada a sua insuficiência para a hipótese em testilha. Ademais, sobre o paciente recaem indicativos concretos de propensão à prática delituosa, porquanto ele ostenta condenação criminal pela prática do crime de roubo. 
    VI – Habeas Corpus conhecido e denegado” (fls. 2-3, e-doc. 7). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.966 no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA TURMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INEVIDÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA.
    Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido” (fl. 1, e-doc. 11). 
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Anota que “a realização para a Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri iria ocorrer aos dias 19/8/2021. Contudo, a sessão foi novamente designada para os dias 5/11/2021, às 8:00 horas, conforme fls. 859. Excelência, é mais de 1 ano encarcerado sem que haja motivação idônea para tanto. Dito isto, não podemos permitir que o paciente fique preso por mais longos meses, quando pode responder em liberdade, pois não houve nos autos, data vênia à decisão singular proferida, que evidencie a periculosidade do paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que “o paciente encontra-se sob custódia desde outubro de 2019, em que fora pedido diversas vezes a revogação da prisão preventiva em virtude da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva”. Argumenta não haver base para se permitir que o paciente “fique 1 ano e 10 meses preso provisoriamente, pois acaba sendo verdadeira antecipação da pena, situação vedada pela Lei 13.964/19” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que, “ainda que a demora seja justificável, não há justificativa plausível para manter o Sr. Talles privado de sua liberdade, quando há alternativas eficazes e menos danosas ao Paciente, ainda mais em período pandêmico que estamos vivenciando” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que “o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é firme em reconhecer que há necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias. Vislumbra-se que, apesar dos pedidos de revogação da prisão, não houve a efetiva revisão, considerando que o juiz proferiu decisões genéricas e sem analisar os elementos concretos trazidos pela defesa” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Afirma que “não se pode decretar a prisão preventiva sem que tenha indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, como ocorre no presente caso, uma vez que a tese acusatória e a decisão de pronúncia estão totalmente apoiadas em testemunhas que sequer presenciaram o fato, mas tão somente ouviram dizer de terceiros. No caso, não há qualquer comprovação de que o acusado participou do delito, ou que sequer estava próximo ao local” (fl. 9, e-doc.1).
    Enfatiza que “não se pode afirmar que a existência de processo diverso do que está em curso seja capaz de definir que o acusado é perigoso para a instrução criminal, sequer pode definir sua periculosidade, uma vez que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida com base em fatos contemporâneos, conforme bem dispõe o artigo 312, § 2º, do CPP. São questões que foram tratadas de maneira discricionária pelo magistrado, sem o devido respeito aos preceitos legais” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Ressalta “a inexistência do periculum libertatis, em que o juízo singular tão somente fundamentou sua decisão, e continua fundamentando, baseando-se na existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo omisso aos elementos concretos que o levaram a decidir pela garantia da ordem pública e da instrução criminal, ou seja, não aponta elementos acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Aponta que, “no que tange à conveniência da instrução criminal, vê-se que tal fundamento legal visa tutelar a livre produção de provas no processo. No caso concreto em epígrafe, não há comprovação nos autos de que o paciente tenha ameaçado ou aliciado testemunhas” (fl. 11, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, confiando nos fiéis votos para estabelecer a mais digna e lídima justiça, requer que se dignem a Vossa Excelência, o que se segue: 
    1. A concessão da medida liminar, determinando o RELAXAMENTO da prisão preventiva, com o consequente alvará de soltura em favor do paciente;
    2. Seja, ao final, deferido o pedido de habeas corpus, DETERMINANDO o relaxamento da prisão preventiva, e a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, diante de todos os fatos e fundamentos apresentados;
    3. SUBSIDIARIAMENTE, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, que seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, redação da Lei nº 12.403/2011, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação” (fls. 13-14, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.966/SP e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 10.8.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    9. Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, é de se registrar que, em 27.1.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 195.714/AL, também ajuizado pelo impetrante em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 133.233/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento da ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida e do excesso de prazo da custódia. 
    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente.
    O impetrante argumenta que o paciente está preso preventivamente por tempo desproporcional, situação agravada com o adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 5.11.2021. 
    11. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. 
    É de se destacar que o tema já foi previamente analisado no julgamento do Habeas Corpus n. 195.714/AL, no qual afastei a possibilidade de concessão da ordem de ofício ante a ausência de manifesta ilegalidade na espécie.
    12. Mesmo se considerando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão por quase dois anos sem o devido julgamento pelo Tribunal do Júri, é de se considerar ausentes, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 
    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 0809279-48.2020.8.02.0000, o Tribunal de Justiça de Alagoas afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto:
    “Por fim, no que toca especificamente ao argumento de excesso de prazo na duração da custódia preventiva do paciente, há de se consignar que, diante de alegações desse tipo, tem esta Câmara Criminal entendido que é preciso cotejar absolutamente todas as circunstâncias específicas do caso concreto em conjunto, a fim de verificar se a duração da prisão é ou não desproporcional, notadamente à luz (a) da gravidade da acusação, (b) da prova indiciária até então colhida, (c) da contribuição dos atores do processo para seu avanço ou para seu atraso e (d) postura do judiciário. 
    In casu, não vislumbro mora ou desídia processual que enseje o constrangimento ilegal invocado pela impetração, sobretudo porque o paciente já tem data certa para o seu julgamento popular (19.8.2021), quando ele então contará com cerca de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de prisão cautelar — paciente preso desde 22.10.2019, lapso temporal este que, no meu entender, não viola, no caso concreto, o princípio da razoabilidade, considerando a gravidade concreta da acusação e os indicativos de reiteração delitiva que recaem sobre a sua pessoa, em cotejo com os atos processuais até então praticados. 
    Atente-se que o impetrado explicou em suas informações que não pôde designar data mais próxima para o júri do paciente porque sua pauta de audiências e de júris se encontra abarrotada em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, que ocasionou a suspensão de audiências (de março a agosto do ano passado) e de júris (de março a outubro de 2020), situação excepcional não oponível às partes nem mesmo à máquina judiciária. 
    De qualquer sorte, o juízo dito coator tem se mostrado atento e respeitoso com a cronologia processual, tendo envidado louváveis esforços no sentido de conferir celeridade ao feito, tanto que o paciente já tem data certa para ser julgado pelo Conselho de Sentença, em tempo razoável. 
    Em resumo, a par de todas as particularidades acima narradas, notadamente a exacerbada gravidade in concreto do fato imputado, os indicativos de reiteração delitiva que recaem sobre a pessoa do paciente e diante da perspectiva concreta para submissão do paciente a julgamento popular, não vislumbro ilegalidade na tramitação do feito originário, uma vez que não se constata, nesse instante, violação do princípio da proporcionalidade no caso em tela. 
    Assim, considerando a gravidade acentuada da conduta imputada e os declinados indicativos de propensão à prática delituosa, em cotejo com o tempo de prisão cautelar até então transcorrido - cerca de um ano e três meses (paciente preso desde 22.10.2019), é de se consignar que tal lapso temporal se mostra absolutamente compatível e proporcional com eventual pena privativa de liberdade que vier a ser cominada em caso de condenação. 
    Por fim, não custa lembrar que ‘os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade’ (HC 263.864/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/08/2013). 18/06/2013, DJe 
    Ademais, vale registrar que os feitos de competência do Tribunal do Júri, como no caso em comento, possuem um procedimento especial, que demandam uma maior dilação dos prazos processuais” (fls. 8-10, e-doc. 7). 
    14. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.966/AL, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “No que diz respeito ao excesso de prazo, o Tribunal local não enxergou ilegalidade na tramitação do feito originário, pois o Magistrado singular ‘explicou em suas informações que não pôde designar data mais próxima para o júri do paciente porque sua pauta de audiências e de júris se encontra abarrotada em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, que ocasionou a suspensão de audiências (de março a agosto do ano passado) e de júris (de março a outubro de 2020), situação excepcional não oponível às partes nem mesmo à máquina judiciária (fl. 85)’. 
    No caso, verifica-se que, muito embora a prisão do acusado tenha se dado em 22/10/2019, o processo na primeira instância segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo desproporcional de modo a configurar constrangimento ilegal. 
    Com efeito, tal como mencionei do RHC n. 138.409/AL (interposto pelo corréu), no caso, além de incidir o Enunciado n. 21 da Súmula desta Corte Superior, depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (22/10/2019), a prolação da sentença de pronúncia (4/4/2020) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação do princípio da duração razoável do processo. 
    No mesmo sentido, o HC n. 633.984/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/4/2021. 
    Ademais, há que se levar em conta os transtornos causados pela pandemia decorrente da Covid-19, como a suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais, exigindo adaptações por parte do Poder Judiciário para a continuidade da prestação de seus serviços. Além disso, há data designada para a sessão do Júri (5/11/2021)” (fls. 3-4, e-doc. 11). 
    15. Como asseverado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    Na espécie, a sessão do júri não se realizou na data inicialmente designada em razão do agravamento da pandemia de Covid-19:
    “Certifico que, em razão do(a) publicação do ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 05, de 1º de maio de 2021, continuarão suspensas as atividades presenciais, tendo em vista o agravamento da pandemia, dessa forma, por prudência, o MM Juiz substituto Dr. Guilherme Bubolz Bohm, determinou a redesignação da sessão do júri, a audiência assinalada para o dia 19/08/2021, às 08:00 horas foi REDESIGNADA para o dia 05/11/2021, às 8:00 horas” (e-doc. 5). 
    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora